Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729770-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a guia de custas foi emitida e paga no dia 22/6/2022 (ID 39052228 – p. 2). Todavia, a decisão agravada foi proferida em 31/8/2022, posterior, portanto, á data da emissão da guia. Dessa forma, esclareça a parte agravante tal fato, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora